Tribunal: TJMT
Processo: 1000403-73.2017.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO – SENTENÇA RECONHECENDO FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE – VERIFICAÇÃO DA PRESENÇA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO NA ANÁLISE DO RECURSO – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O JULGAMENTO DO MÉRITO.
Ainda que o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT e do ESTADO DE MATO GROSSO não tenha integrado a relação jurídica primária da qual o recorre pretende extrair efeitos, qual seja, a venda do veículo indicado na exordial, certo é que a autarquia e o ente estatal realizam os atos administrativos questionados nesta demanda.
Verifica-se dos autos a existência de restrição administrativa do veículo, protocolizada no ano de 2011 (Id 73809523), sendo certo que no ano de 2017 o veículo foi objeto de infração de trânsito, sendo identificado como seu condutor ninguém menos do que o seu comprador EMERSON DUARTE DA SILVA (Id 73809524), com o que se denota uma possível falha do serviço público diante da restrição já comunicada.
Da-se provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo a quo, a fim de que decida o mérito da reclamação como entender de direito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000403-73.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GUILHERME PINHEIRO DE ALMEIDA - CPF: 352.408.571-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), EMERSON DUARTE DA SILVA - CPF: 021.324.261-39 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023